Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO 1. Com a informação do credor que o juízo de origem cancelou o precatório e mandou expedir Requisição de Pequeno Valor (ID ́s 10676779/10677028) e em consulta processual ao processo de origem (0704397-74.2019.8.07.0018) constatou-se que tem decisão nesse sentido (ID 40208920), no entanto não consta nenhuma comunicação de cancelamento para o Juízo da COORPRE. 2. Assim, oficie-se ao 2o Cartório Judicial Único para enviar aos autos de forma expressa o cancelamento do precatório em análise. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto